Tribunal: TCU
Processo: 009.221/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do Fundeb e em licitações para transporte escolar e locação de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Monção/MA, consistentes no fornecimento de informações falsas ao censo escolar, com vistas a fraudar o montante do aporte ao município de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. realizar diligências, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, junto ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para que, no prazo de quinze dias: 9.3.1 informem se, nos últimos cinco anos, foram identificadas distorções relevantes no número de matrículas nos municípios maranhenses, especialmente no Município de Monção, que impactassem a construção do Censo Escolar e, por consequência, a distribuição de recursos do Fundeb; 9.3.2. em caso positivo, comuniquem quais medidas foram adotadas por cada uma das instâncias citadas para corrigir, no âmbito de suas competências, eventuais distorções nas informações do Censo Escolar e reaver eventuais valores distribuídos a maior por conta da imprecisão das informações; 9.3.3. forneçam cópias de relatórios ou de outros documentos de formalização equivalentes associados a inspeções realizadas pelo Inep no referido Município para a aferição da regularidade de registros do Censo Escolar, especialmente de suas edições de 2017 e 2018; 9.4. encaminhar cópia integral deste processo ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, sem prejuízo de informá-lo que a presente deliberação, bem como o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.5. encaminhar a instrução como anexo das diligências propostas no subitem 9.3. acima para subsidiar as respostas requeridas informando que o relatório e o voto que fundamentam a presente deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.6. juntar cópia da instrução, bem como da presente deliberação ao TC Processo 009.229/2020-5 ; 9.7. dar ciência do presente acórdão ao denunciante, ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.